Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de restrição judicial sobre veículo automotor apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo apreendido, supostamente de propriedade do apelante, deve ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença final, considerando o interesse na instrução processual e a possível vinculação do bem com atividades ilícitas.
III. Razões de decidir
3. O bem foi apreendido no contexto de uma operação policial que investiga crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
4. O apelante alega ser terceiro de boa-fé e não ter relação com os fatos investigados, apresentando documentos que comprovariam a posse legítima do veículo.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que o bem ainda interessa à investigação e que a manutenção da restrição constitui medida de cautela.
6. Nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, os bens apreendidos durante o curso processual não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto interessarem ao processo.
7. A restituição de bem apreendido em contexto delitivo deve aguardar o trânsito da instrução processual e a prolação da sentença de mérito, quando o juiz definirá se os bens estão, ou não, vinculados à prática do crime de tráfico de entorpecentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPP, arts. 118 a 124; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.